Tribunal: TJMT
Processo: 1015407-41.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015407-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), JADSON VINICIUS DA COSTA CAMPOS - CPF: 127.197.231-00 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), AIRTON RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 990.530.801-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI.
CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
criminal impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), nos autos de ação penal em que se apura, em tese, a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I,
c
.
c
.
o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inadequação da custódia cautelar diante das condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão:
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade de resguardo da ordem pública; (
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva mantém fundamentação idônea quando amparada na prova da materialidade, em indícios suficientes de autoria e no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, especialmente os prestados por policiais militares e pela vítima, evidenciam, em cognição sumária, a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

3. A gravidade concreta da conduta revela-se pelo
modus operandi
atribuído ao agente que, em tese, dirige-se à residência da vítima,
porta arma de fogo, efetua disparo e tenta
ceifar-lhe
a vida, circunstâncias que extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal.

4. O contexto indicado nos autos, de suposta disputa entre organizações criminosas rivais pelo domínio do tráfico local, reforça o risco à ordem pública e legitima a preservação da custódia cautelar.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e responsabilidade familiar, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de
periculum
libertatis
.

6. A substituição da custódia por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada quando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração ou de ameaça à integridade da vítima evidenciam a insuficiência das providências do art. 319 do CPP.

7. A prisão domiciliar exige demonstração segura dos pressupostos legais, não bastando alegação genérica de responsabilidade por criança menor, sobretudo quando os elementos dos autos não comprovam cuidado exclusivo e o fato imputado envolve violência grave contra a pessoa.

8. O
habeas corpus
não comporta exame aprofundado de teses que demandam dilação cognitiva incompatível com a via estreita, notadamente quanto à robustez do vínculo com organização criminosa e à valoração exauriente do acervo probatório.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

V. Tese de julgamento:
1.
A prisão preventiva é legítima quando lastreada em elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.
2.
As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
.
3.
As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se revelam insuficientes diante do
modus operandi
violento e do risco concreto extraído do caso.
4.
A prisão domiciliar demanda prova idônea dos requisitos legais e não se concede com base em alegação genérica de responsabilidade familiar.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, § 2º, inciso I,
c
.
c
art. 14, inciso II, do Código Penal;
arts
. 311, 312, 313, inciso I, 318, inciso VI, e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1001163-63.2023.8.11.9005, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 24/10/2023; STJ, RHC n. 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, Sexta Turma, j. em 06/12/2007, DJ 19/12/2007; STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/08/2023,
DJe
17/08/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 894.924/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 17/06/2024,
DJe
21/06/2024; TJMT, HC n. 1002632-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2023, pub. em 14/04/2023; STJ, RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024,
DJe
19/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pelo advogado
Alam Dias Rodrigues
em favor de

JADSON VINICIUS DA COSTA CAMPOS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
(MT) que, nos autos n.
1001239-16.2026.8.11.0006
,
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I

c.c
.
art. 14, II,

ambos
do Código Penal, conforme decisão que se vê no Id.
359480895 – p. 134-140
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, inciso I,
c
.
c
.
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública, sob fundamento na gravidade do delito e suposta vinculação a organização criminosa, sendo posteriormente mantida a segregação cautelar por decisão que indeferiu o pedido de revogação formulado pela defesa.

Em suas razões (Id. 359480888) o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, aduzindo que a decisão que converteu o flagrante em preventiva baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito e em suposições genéricas de envolvimento com organização criminosa, sem qualquer lastro probatório idôneo. Argumenta violação
nos

arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal, especialmente após as alterações legislativas que vedam a decretação da prisão preventiva com base em fundamentos abstratos.

Alega, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, possuindo residência fixa, vínculo empregatício e filho menor sob sua responsabilidade, circunstâncias que evidenciariam a desnecessidade da medida extrema, sendo suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Assevera
, também, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva reproduziu fundamentos genéricos, deixando de analisar elementos relevantes trazidos pela defesa, como a ausência de antecedentes
criminais e decisões anteriores favoráveis ao paciente, além de se basear em conjecturas acerca de possível reiteração criminosa e contexto de disputa entre facções, sem individualização concreta da conduta.

Por fim, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Inicial instruída com documentos de Ids.

359480888
,
359480891
,
35948089
3 e
35948089
5.

Liminar indeferida (Id.
360251879
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
360804381
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifestou-se pela denegação da ordem (Id.
362421357
).

É o relatório.

V O T O
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o Habeas Corpus há de ser submetido a julgamento.

Em sede de plantão judicial, o magistrado de origem homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva,
diante da necessidade de garantir a ordem pública
, conforme se extrai dos autos:

(...).
1 - DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Em análise aos autos, constata-se a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na necessidade da garantia da ordem pública, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados (art. 312,
caput
, do CPP).

Ainda, reputo presente(s) o(s) requisito(s) de admissibilidade descritos no art. 313, I, do CPP.

Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do
fumus
comissi
delicti
e

do
periculum
libertatis
.

O
fumus
comissi
delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte

final do
art. 312, do CPP
, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de

perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A
materialidade
do delito está, inicialmente, evidenciada pela documentação que compõe os

autos: Auto de prisão em flagrante (ID 222541277); boletim de ocorrência n. 2026.42453 (ID 222541108) e

termos de depoimentos encartados aos autos
.

Relativamente aos
indícios de autoria
, em cognição sumária e provisória, tenho como

demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na delegacia.

Nesse sentido, o Policial Militar
KLEVER ARAUJO SELASCO CEBALHO
(ID

222541110), relatou:

"QUE EM DATA DE 08/02/2026, POR VOLTA DS 02:00 HORAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO VIA CIOSP QUE INFORMAVA QUE NA RUA IPANEMA, NESTA CIDADE, DOIS HOMENS ESTARIAM AGREDINDO OUTRO HOMEM; QUE NO LOCAL NÃO FOI LOCALIZADO NEM SUSPEITOS NEM
VITIMA
, MOMENTO QUE FOI INFORMADO QUE NA RUA COPACAPANA ESQUINA COM AS CAMÉLIAS, BAIRRO VILA NOVA, NESTA CIDADE DE

CÁCERES/MT, TERIA UM HOMEM FERIDO PEDINDO SOCORRO; QUE NO LOCAL INFORMADO A GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR VISUALIZOU A PESSOA DE AIRTON RIBEIRO DE ARRUDA QUE INFORMOU QUE ESTAVA SENTADO EM SUA CASA COM ALGUNS AMIGOS, SENDO AS PESSOAS CONHECIDAS POR "BRUNA E BRUNO", MOMENTO QUE A PESSOA DE JADSON VINICIUS DA COSTA CAMPOS CHEGOU BATENDO NO PORTÃO DE SUA RESIDENCIA E SOLICITOU COMPRA DE DROGAS, SENDO QUE AIRTON RESPONDEU QUE NÃO VENDE E QUE O MESMO É APENAS USUÁRIO DE ENTORPECENTES; QUE JADSON FALOU PARA AIRTON QUE QUERIA USAR DROGAS E SACOU DE UMA ARMA DE FOGO, TIPO REVOLVER, QUE PARA SE DEFENDER, AIRTON BATEU NO BRAÇO ARMADO DE JADSON, QUE OUVIU UM DISPARO DE ARMA DE FOGO E ENTROU EM LUTA CORPORAL COM JADSON; QUE AIRTON INFORMOU AINDA QUE BATEU OM UM PEDAÇO DE MADEIRA NA CABEÇA E MORDEU A ORELHA DE JADSON, QUE SAIU CORRENDO EM DIREÇÃO A AVENIDA DAS CAMÉLIAS E QUE NA ESQUINA HAVIA UMA OUTRA PESSOA, DO SEXO MASCULINO, EM MOTOCICLETA APARENTANDO SER UM HONDA FAN, DE COR VERMELHA, A ESPERA DE JADSON, PORÉM SE EVADIU DEIXANDO O MESMO PARA TRÁS; QUE NOVAMENTE O CIOSP INFORMOU QUE TERIA

UM HOMEM FERIDO CAÍDO AO SOLO NO QUINTAL DA RESIDENCIA N.º 605, NA RUA COPACAPANA ESQUINA COM AV DAS CAMÉLIAS, ONDE A PESSOA FOI ABORDADO E IDENTIFICADO COMO SENDO A PESSOA DE JADSON VINICIUS DA COSTA CAMPOS E DURANTE A BUSCA NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMA ARMA DE FOGO OU QUALQUER OBJETO ILICITO COM O MESMO, SENDO ESTE RECONHECIDO POR AIRTON COMO SENDO O AUTOR DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA SUA VIDA, EM SUA RESIDÊNCIA; QUE COM O APOIO DA FORÇA TÁTICA E DEMAIS VIATURAS, FORAM FEITAS VARREDURAS NO LOCAL, PORÉM NÃO FOI LOCALIZADO NENHUMA ARMA DE FOGO; QUE JADSON APRESETAVA LESÕES NA CABEÇA E ORELHA, ALEGANDO O MESMO SER
PROVENIENTES DA LUTA COPORAL COM AIRTON E OUTRAS PESSOAS QUE ESTAVAM NA RESIDÊNCIA DO MESMO; QUE. O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR FOI ACIONADO E SE FEZ PRESENTE NO LOCAL, ENCAMINHANDO JADSON ATÉ O HOSPITAL REGIONAL, ONDE SE ENCONTRA SOB CUIDADOS MÉDICOS; QUE JADSON POSSUI PASSAGENS CRIMINAIS POR TRÁFICO DE DROGAS E AIRTON POSSUI PASSAGENS CRIMINAIS POR FURTO." (grifo nosso)

O Policial Militar
TIAGO NEVES DOS SANTOS
corroborou com o depoimento do depoente acima citado (ID 222541111).

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o
art. 312, do CPP
diz que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o
periculum
libertatis
).

No caso vertente, as particularidades do caso em exame, em especial as declarações prestadas

pelas testemunhas, indicando que o custodiado portava arma de fogo e, por motivo torpe, utilizou-se do

objeto com intuito de ceifar a vida da vítima, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade,

evidenciam a gravidade em concreto da conduta.

Nesse ínterim, a vítima
AIRTON RIBEIRO DE ARRUDA
disse (ID 222541112):

"QUE EM DATA DE 08/02/2026, POR VOLTA DAS 02:00, O DECLARANTE SE ENCONTRAVA EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA NA RUA COPACAPANA ESQUINA COM AS CAMÉLIAS SENTADO JUNTAMENTE COM SEUS AMIGOS COM ALGUNS AMIGOS "BRUNA E BRUNO" MOMENTO QUE A PESSOA DE JADSON VINICIUS DA COSTA CAMPOS CHEGOU BATENDO NO PORTÃO DA SUA RESIDENCIA E PERGUNTOU PARA O DECLARANTE SE O MESMO TERIA DROGAS ENTORPECENTES PARA VENDER; QUE O DECLARANTE RESPONDEU A JADSON QUE NÃO VENDE ENTORPECENTES E QUE O MESMO É APENAS USUÁRIO;
QUE JADSON FALOU PARA O DECLARANTE QUE QUERIA USAR ENTORPECENTES E SACOU DE UMA ARMA DE FOGO, TIPO REVOLVER, APONTANDO-A PARA O DECLARANTE, QUE PARA SE DEFENDER, BATEU NO BRAÇO DE JADSON; QUE O DECLARANTE OUVIU UM DISPARO DE ARMA DE FOGO, MOMENTO EM QUE ENTROU EM LUTA CORPORAL COM JADSON
; QUE O DECLARANTE DIZ QUE PARA SUA DEFESA, BATEU COM UM PEDAÇO DE MADEIRA NA CABEÇA E MORDEU A ORELHA DE JADSON, QUE SAIU CORRENDO EM DIREÇÃO ÀAVENIDA DAS CAMÉLIAS; QUE O DECLARANTE DIZ QUE NA ESQUINA DE SUA CASA HAVIA UMA OUTRA PESSOA EM UMA MOTOCICLETA, APARENTANDO SER UM HONDA FAN, DE COR VERMELHA ÀESPERA DE JADSON, PORÉM SE EVADIU DEIXANDO JADSON PARA TRÁS, QUE O DECLARANTE DIZ QUE RECONHECE A PESSOA DE JADSON COMO SENDO A QUE TENTARA LHE MATAR EM SUA RESIDÊNCIA; QUE O DECLARANTE DIZ QUE NÃO SABE O MOTIVO DE JADSON TER TENTADO CONTRA SUA VIDA, POIS NÃO O CONHECE E NUNCA ANTES O TINHA VISTO NESTA CIDADE; QUE O DECLARANTE DIZ QUE NÃO SOFREU QUALQUER TIPO DE FERIMENTOS DURANTE O FATO OCORRIDO;[...]"

Não bastasse isso, ao que tudo indica, o delito foi praticado em concurso de pessoas, no contexto de mercancia de drogas e
organização criminosa, de acordo com o que se denota dos depoimentos prestados em sede policial.

Por todo o exposto, verifico que a liberdade do autuado representa risco à ordem pública, devendo ser mantida a prisão, diante da
gravidade concreta da conduta
, pela periculosidade apresentada pelo custodiado, ora por portar arma de fogo e tentar ceifar a vida de outrem sem motivo específico aparente, ora por supostamente integrar organização criminosa. Além disso, a medida se mostra imprescindível para resguardar a integridade física da vítima.

Saliente-se ainda que está
preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, I, do CPP
; visto que se trata, em tese, do crime descrito no
Art. 121 - §2º, I c/c Art. 14, II, ambos do DECRETO LEI Nº 2.848/1940
.

(...).

Portanto, ficou demostrado que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para

evitar as atividades criminosas e garantir a ordem pública, em razão dos fatos acima expostos.

3 - DISPOSITIVO
.

Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
JADSON VINICIUS DA COSTA CAMPOS
, qualificado nos autos, em
PRISÃO PREVENTIVA
, diante da necessidade de
garantir a ordem pública
, o que faço com fundamento nos
arts
. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal
.
(Id. 22254389 – p. 74-91).

No caso versando verifico que

ao
indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva
, o magistrado consignou:

(...).
Denote-se que, conforme demonstrado nos autos, o acusado encontra-se

encarcerado por ordem de decreto preventivo lastreado na necessidade de manutenção da ordem

pública, tendo em vista que os fatos estão supostamente ligados a organizações criminosas, bem

ainda pela presença de autoria e comprovada materialidade delitiva.

Nas razões do pedido, a defesa alega que não há motivos para a manutenção de sua

segregação cautelar, uma vez que não cumpre os requisitos elencados no art. 312, do Código de

Processo Penal, tendo em vista o acusado
JADSON VINICIUS DA COSTA CAMPOS
é

primário, não apresenta antecedentes criminais técnicos, possui residência fixa, tem filho menor

de idade e ocupação lícita (Id. 223204193).

Ocorre que analisando o pedido da defesa,
entendo que o mesmo deve ser indeferido.

Verifica-se que a prisão preventiva do acusado
foi decretada para garantia da ordem pública, tendo em vista os indícios de autoria e materialidade e a gravidade concreta do suposto delito praticado, além do que os fatos estão supostamente ligados a disputa de organizações criminosas
.

Conforme restou apurado, o acusado
JADSON VINICIUS DA COSTA CAMPOS

fora preso, após, supostamente, praticar o crime de homicídio tentado contra a vítima Airton

Ribeiro de Arruda
.

Denota-se dos autos que estão presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do Código

de Processo Penal, por haver prova da materialidade
e também
indícios suficientes de autoria de

que o acusado tenha
supostamente cometido ato de gravidade concreta, pelo uso de violência

contra a pessoa, com objetivo de ceifar vida.

Ademais, além do
fumus
comissi
delicti
, resta demonstrando o
periculum in
libertatis

diante da repercussão negativa que o crime, em tese, praticado pelo acusado causa na

sociedade, sendo certo que, em liberdade, o autuado poderão encontrar estímulos para a

reiteração criminosa, especialmente considerando que se trata de delito supostamente cometido

em razão da disputa por território das Organizações Criminosas nesta comarca
.

Atualmente nesta cidade de Cáceres, ambas as facções (PCC e CV) estão,

supostamente, em “guerra” pelo domínio de pontos de drogas da cidade e outros ilícitos, o que

desencadearam diversos homicídios nos últimos tempos nesta comarca e em várias outras do

estado, conforme noticiado em jornais, o que gera clima de desconforto e temor entre a

população causado pela suposta guerra de facções.

(...).

Ademais, nota-se a
gravidade em concreto do delito supostamente perpetrado pelo

custodiado, de modo que a ordem pública deve ser preservada.

Não obstante a primariedade técnica do acusado
JADSON VINICIUS DA COSTA CAMPOS
, conforme consulta ao Sistema SEC/TJMT e SEEU, é pacífica a orientação

jurisprudencial de que as condições pessoais favoráveis do custodiado, não possuem,
per si
,

fundamento idôneo para a concessão da liberdade, devendo, portanto, o caso concreto ser

analisado.

Assim sendo, transcrevo abaixo o Enunciado Criminal nº. 43 do TJMT, segundo o

qual “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria, além da gravidade concreta do

delito restam demonstrados nos autos.

A prisão dos acusados é necessária para a garantia da ordem pública, diante da

gravidade da conduta, aqui analisada sob o contexto geral dos crimes praticados, pois, além da

repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas

práticas por parte dos réus, o que se soma à suposta periculosidade deles.

Ressalto ainda, que as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso concreto, considerando a gravidade do delito e a periculosidade demonstrada pelo acusado
.
A monitoração eletrônica, o recolhimento domiciliar noturno ou a proibição de frequentar determinados lugares não seriam capazes de impedir que o acusado, voltasse supostamente a praticar condutas violentas, colocando em risco a integridade física de terceiros.

Ademais, o acusado não reúne qualquer das condições autorizadoras de prisão

provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP, eis que não apresentou nenhuma

comprovação nos autos, ademais o cometimento de crime com emprego de violência ou grave

ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar.

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido

de que a gravidade em concreto da conduta, sobretudo em situações como às ora narradas,

impossibilita a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, fato este que torna legítima

a decretação da prisão preventiva como medida para assegurar a garantia da ordem pública.

Sobre o tema, “
inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, materializadas na gravidade dos delitos e no modus operandi dos pacientes
” (TJMT,

N.U 1001163-63.2023.8.11.9005, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto,

Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023).

A decisão que o requerente deseja ser revogada encontra-se em conformidade com

o que preceitua o art. 311 e 312, do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se

falar em revogação de prisão preventiva e/ou reconsideração da decisão que as decretou.

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela

defesa do réu
JADSON VINICIUS DA COSTA CAMPOS
e consequentemente

MANTENHO
o decreto de sua prisão preventiva.
(...). (
Id.
359480895
– p. 134-140
)
(grifos meus)
.

Em que pesem as alegações do impetrante, neste momento, a segregação cautelar do paciente deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito
e
garantia da ordem
pública
em atendimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal
,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O paciente foi preso em flagrante pela suposta tentativa de homicídio qualificado, motivado por torpeza, imputação que envolve, em tese, a prática de violência concreta contra a pessoa. Além da gravidade do fato narrado, a decisão de origem baseou-se em elementos contidos nos autos de prisão, principalmente nas declarações obtidas durante a fase inquisitorial. Nessas declarações, consta que o paciente teria se dirigido ao local dos fatos portando uma arma de fogo, efetuado disparo e praticado agressão contra a vítima. Além disso, mencionou-se a presença de um terceiro, em uma motocicleta, nas proximidades.

A materialidade e os indícios de autoria são consistentes. Os depoimentos dos policiais militares e da própria vítima, Airton Ribeiro de Arruda, esclarecem que o paciente teria se aproximado da vítima em sua residência, oferecendo-lhe a compra de drogas. Diante da recusa, o paciente teria sacado um revólver e tentado matar a vítima, que só não foi atingida devido à luta corporal que travou para se defender, momento em que ocorreu o disparo de arma de fogo. Essas circunstâncias afastam a alegação defensiva de mera "bilateralidade" do conflito,
evidenciando que a reação da vítima foi de defesa contra uma agressão injusta e armada.

Nesse sentido, é imperativo destacar que a gravidade concreta da conduta do réu se revela pela tentativa de homicídio, praticada com o uso de uma arma de fogo, e pela ação violenta em um contexto específico de tentativa de lesão grave, evidenciada pelos depoimentos das testemunhas e pela dinâmica da luta corporal. Por conseguinte, o risco à ordem pública não deve ser apenas prescrito pela gravidade do tipo penal, mas sim por elementos concretos do caso, como o comportamento do réu.

Embora a defesa sustente ausência de apreensão da arma de fogo e fragilidade do vínculo do paciente com organização criminosa, tais circunstâncias, por si sós, não evidenciam, de plano, ilegalidade manifesta da decisão constritiva, porquanto a análise aprofundada da consistência desses elementos demanda cognição mais ampla, incompatível com a via estreita da liminar em
habeas corpus
.

É imperioso destacar que o Poder Judiciário deve prestigiar o princípio da confiança no juiz da causa que, por estar próximo aos fatos e às partes, possui melhores condições de aferir a necessidade da custódia cautelar
.

No tocante aos predicados pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita, é entendimento sedimentado nesta Corte, por meio do Enunciado Orientativo n
.
43 da TCCR/TJMT,
no sentido de que as
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

No caso vertente, a periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
e o vínculo com o contexto de facções sobrepõem-se a tais predicados.

Nesse contexto, o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar. (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...).
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO RÉU.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES
, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em
que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do delito, o que justifica a custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública. Precedentes. 2.Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental não provido.(STJ -
AgRg
no HC: 894924 SP 2024/0067794-4, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDATOLEDO, Des.
conv
.do TJSP, T6 -Sexta Turma, j. em17/06/2024, Data de Publicação:
DJe
21/06/2024)(grifos meus).

HABEAS CORPUS
-HOMICÍDIO QUALIFICADO-
PRISÃO PREVENTIVA-PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP-GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA-GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
MODUS OPERANDI
-AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE-NÃO CARACTERIZAÇÃO -
FUGA DO DISTRITO DA CULPA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
-ORDEM DENEGADA.A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada
pelo modus operandi
são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria
. A contemporaneidade guarda relação com as razões que motivaram o decreto prisional, como a necessidade da garantia da ordem pública. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando inexistentes fatos novos a justificar a revogação da medida,
máxime porque a fuga do acusado do distrito da culpa é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva
.(TJMT - HC: 1002632-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)(grifos meus).

No que se refere ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob a alegação de que o paciente seria responsável pelos cuidados de criança menor, também não se verifica, de plano, constrangimento ilegal manifesto.

Isso porque, ao menos nesta fase de cognição sumária, a documentação juntada não permite concluir, com segurança bastante, que o paciente
seja o único responsável direto e exclusivo pelos cuidados do menor, nos termos em que sustenta a impetração. Ao contrário, os elementos referidos na própria inicial indicam que a guarda judicial da criança é exercida pela avó, circunstância que recomenda exame mais aprofundado da realidade familiar antes de eventual pronunciamento definitivo sobre a incidência do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Além disso, o cometimento de crime com violência, como no caso em tela, é impeditivo para a concessão da prisão domiciliar. Portanto, é inaplicável a substituição da prisão preventiva por esta modalidade.

Também não se evidencia, nesta fase de delibação sumária, a manifesta suficiência das medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar os riscos apontados na decisão impugnada.

Ademais, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, pressupõe a demonstração de que seriam suficientes e adequadas ao caso concreto. Na hipótese, consideradas a gravidade dos fatos investigados e as circunstâncias em que teriam ocorrido, não se vislumbra, nesta fase de cognição sumária, manifesta inadequação da medida constritiva ou a desproporcionalidade apontada pela defesa.

Nesse sentido:

(...). 6.
Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos e ao risco à integridade da vítima
.

(RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024) (grifos meus).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

J
adson
V
inicius da
C
osta
C
ampos
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026